Tribunal: TJMT
Processo: 1004155-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004155-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Dano, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), BONFIM ALVES DE SOUZA - CPF: 058.568.941-54 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BONFIM ALVES DE SOUZA - CPF: 058.568.941-54 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), SILVANO COSTA FERREIRA (VÍTIMA), RUDCE ESCOLASTICA FERREIRA GOMES - CPF: 704.358.771-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PERÍODO DE CUSTÓDIA POUCO SUPERIOR A 100 DIAS – PROPORCIONALIDADE COM OS CRIMES IMPUTADOS AO PACIENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva quando, além de o período de custódia cautelar propriamente dito não se revelar excessivo, sobretudo à luz da gravidade dos delitos em apuração, constatar-se que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, bem como não ficar caracterizada manifesta desídia estatal na condução do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Bonfim Alves de Souza
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de roubo e ameaça, capitulados nos artigos 157,
caput
, e 147,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que está caracterizado o excesso de prazo da segregação cautelar, na medida em que o paciente está preso provisoriamente há mais de 100 dias, sem que o processo tenha se encerrado.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 160227161).

Junta documentos (Id. n. 160227162).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 160305156).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 160519170).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 161798659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como se sabe, a caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório.

Na espécie, de plano, pode-se afirmar que o decurso de pouco mais de 100 dias desde a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 18 de novembro de 2022, não se mostra, por si só, desproporcional, sobretudo quando sem tem em perspectiva crimes que envolvem grave ameaça à pessoa.

Ademais, ao prestar suas informações, a impetrada resumiu o processo nos seguintes termos:

“
Conforme consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de novembro de 2022, em razão de ter praticado, em tese, os crimes consignados nos artigos 157, 163 e 147, todos do Código Penal.

Em sede de audiência de custódia realizada no dia 19 de novembro de 2022, o Magistrado plantonista, Dr. Ângelo Judai Júnior, após homologar o procedimento, converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, com o fito de garantir a ordem pública (ID no 107618256).

(...)

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente no dia 19 de janeiro de 2023, imputandolhe a prática dos crimes consignados nos artigos 157, caput e 147, ambos do Código Penal (ID no 107778110).

Este Juízo, no dia 20 de janeiro de 2023, recebeu a exordial acusatória (ID no 107831058).

O réu foi pessoalmente citado e, por meio da DPE, apresentou resposta à acusação (ID no 108862867).

Em sede de audiência instrutória realizada no dia 1o de março de 2023, a DPE, em favor do paciente, postulou pela revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, argumentando, para tanto, excesso de prazo na formação da culpa.

Após manifestação desfavorável do Parquet, este Juízo indeferiu o pleito liberatório e, por consequência, manteve a constrição da liberdade do agente, proferindo-se o seguinte decisum:

‘Vistos etc. 1) HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva da vítima e Rudce Escolástica Ferreira Gomes, externada por ambas as partes nesta oportunidade. 2) Considerando que o Ministério Público insistiu na oitiva da vítima Silvano Costa Ferreira, informando seu possível atual endereço, REDESIGNO a presente audiência com a finalidade de proceder à sua oitiva e ao interrogatório do réu para o dia 23 de março de 2023, às 14h40min, SAINDO OS PRESENTES INTIMADOS, inclusive, o réu de que deverá comparecer no dia e horário marcados para o fim de ser interrogado, sob pena de revelia. 3) Caso o réu esteja solto, deverá comparecer à sala passiva do fórum para ser ouvido, ou, no prazo de até cinco (05) dias antes de audiência informar ao Juízo o telefone de celular para receber o link para participar da audiência virtual. 3.1) REQUISITE-SE a presença do réu junto à Direção do estabelecimento prisional onde se encontra preso, no caso, o CDP local. 4) A audiência será realizada por videoconferência conforme requerimento da Defensoria Pública e do Ministério Público. 5) INTIME-SE a vítima Silvano Costa Ferreira por mandado, no endereço constante dos autos, devendo constar que deverá informar ao Oficial de Justiça, no ato da intimação, telefone celular com WhatsApp para ser enviado o link para participar da audiência, ou, caso não tenha, que compareça à sala passiva do fórum do local de sua residência no dia e horário designados para ser ouvida. 5.1) Conforme seja a certidão do Oficial de Justiça a respeito, AGENDE-SE horário da sala passiva do fórum de Juscimeira/MT., para fins de oitiva da vítima. 6) Tocante ao pedido de revogação a prisão preventiva do réu por excesso de prazo formulado pela DPE nesta oportunidade, verifico que o réu foi preso em flagrante no dia 18 de novembro de 2022 e teve sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 19 de novembro de 2022. A denúncia foi oferecida em 19 de janeiro de 2023 e recebida por este Juízo no dia seguinte, 20 de janeiro de 2023, tendo o réu sido citado no dia 23 de janeiro de 2023 e apresentado resposta à acusação, através da Defensoria Pública no dia 1o de fevereiro de 2023, tendo este Juízo, no dia 03 de fevereiro de 2023 designado audiência de instrução para esta data. Portanto, apesar de fazer pouco mais de 90 dias da prisão do réu, desde o oferecimento da denúncia até a presente data o feito conta com tramitação, em Juízo, de apenas quarenta (40) dias. Apesar de o prazo para formação da culpa ser contado por inteiro, desde o flagrante até o encerramento da instrução criminal, resta claro que a demora não pode ser atribuída ao Juízo, de maneira que, neste momento, não vislumbro excesso de prazo para a formação da culpa. Por outro lado, reanalisando a presença dos pressupostos da prisão preventiva, verifico que nada foi alterado de lá para cá, mormente por se tratar de réu reincidente e cumprindo pena em executivo de pena em aberto em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Criminal local. Outrossim, a audiência está sendo ora redesignada para o dia 23/03/2023, portanto, até lá terá decorrido pouco mais de 60 dias desde o recebimento da denúncia. Assim, INDEFIRO, por ora, o pleito de revogação da prisão preventiva do réu, por não vislumbrar excesso de prazo na formação da culpa. Caso a vítima não seja encontrada para comparecer na audiência ora redesignada e, na oportunidade, o Ministério Público insistir mais uma vez na oitiva da vítima, este Juízo estará reanalisando a situação do excesso de prazo. CUMPRA-SE’

Atualmente, o feito encontra-se aguardando a continuação da solenidade instrutória designada para o dia 23 de março de 2023, às 14h40min, para se proceder à oitiva da vítima e o interrogatório do réu
” (Id. n. 160519170, pp. 2-11).

Nesse contexto, conclui-se que o processo está se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto, uma vez que, além de o período de custódia cautelar propriamente não se revelar excessivo (repita-se, pouco mais de 100 dias), trata-se de crimes que envolvem grave ameaça a pessoa, de modo que, sem embargo de pequenos percalços procedimentais concernentes à oitiva da vítima, não há falar em desproporcionalidade do prazo de segregação provisória, tampouco em desídia estatal caracterizadora de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Não fosse o bastante, como visto, a ação penal está na iminência de encontrar seu desfecho, uma vez que a audiência de instrução em continuação, para a oitiva da ofendida e interrogatório do réu, fora designada para 23 de março de 2023.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023